Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PARTO CESÁREA. TAQUICARDIA FETAL. RECUSA DA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento médico são garantidos ao consumidor, na medida em que se enquadra em situação que se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98.
2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente da paciente – internação em situação de urgência para realização de parto cesárea por taquicardia fetal – não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. 2.1. “Quantum” fixado a esse título (R$ 5.000,00) em observância aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Não há que se há falar em supressão ou minoração do valor fixado pelo d. Juízo de origem a título de astreintes, porque não se vislumbra excesso no valor da multa, enriquecimento sem causa da parte adversa, ausência de critérios para a fixação da medida, tampouco demonstração de circunstâncias supervenientes que dificultassem ou obstassem o cumprimento imediato da ordem.
4. Recurso conhecido e não provido.